Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. JUROS CAPITALIZADOS. LEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS. VALOR INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade de direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no verbete sumular de número 382, a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados.
4. Legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963- 17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato.
5. Para a Corte Cidadã o afastamento da mora requer a presença concomitante dos seguintes requisitos:(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;(ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).
6. Ausente a plausibilidade da pretensão, eventuais atrasos nas prestações pactuadas permitem ao credor utilizar-se dos meios previstos para resguardar seu crédito, entre eles a inclusão do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
7. Impossibilidade de consignação do valor integral contratado, pois pode efetuar o pagamento diretamente ao credor. Além disso, não há nos autos notícias e provas de que o banco financiador tenha recusado o recebimento do valor ofertado pelo réu, bem como não se encontram presentes os requisitos previstos nos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e não provido.